Tribunal: TJDFT
Processo: 0709256-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. AUTORIZAÇÃO PARA VIAGEM E RESIDÊNCIA NO EXTERIOR. SUPRIMENTO JUDICIAL. CUMPRIMENTO IMEDIATO. POSSIBILIDADE. MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. OBSERVÂNCIA. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Se a decisão atacada analisou, ainda que de forma sucinta, as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, até porque necessários à argumentação expendida, em observância às leis civil, processual civil e ECA, não há que se falar em sua nulidade. Preliminar rejeitada.
2. Não restando comprovada a existência de eventual circunstância excepcional ou fatos desabonadores atribuídos à mãe da infante, a qual detém, inclusive, a guarda e responsabilidade da filha, a justificar que se aguarde a preclusão da medida que autorizou a viagem da menor ao exterior, bem como observados o melhor interesse e proteção integral da criança, há que determinar o cumprimento imediato do suprimento do consentimento paterno, para que a menor possa se ausentar do Brasil e residir com sua mãe nos EUA.
3. Agravo de instrumento provido.